Tribunal: TJMT
Processo: 1042566-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042566-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e a nulidade de cláusula contratual. A controvérsia decorre da cobrança de duas mensalidades de plano de saúde coletivo após a solicitação de cancelamento pela empresa estipulante, com fundamento em cláusula que exige aviso prévio de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso que ataca o fundamento central da sentença, qual seja, a nulidade da cláusula de aviso prévio, viola o princípio da dialeticidade; e (
ii
) se é válida a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo, com a consequente cobrança de mensalidades no referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, como a validade da cláusula contratual, estabelecendo o necessário contraponto à decisão recorrida.

4. É abusiva a cláusula que impõe ao consumidor o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, pois o coloca em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A norma da ANS que previa essa exigência (art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009) foi declarada nula em Ação Civil Pública, reforçando a ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sendo inexigíveis as mensalidades cobradas após a solicitação de rescisão. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se o recurso, ainda que de forma concisa, impugna o fundamento central da sentença, estabelecendo a controvérsia a ser dirimida em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; TJMT, N.U 1002755-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1031407-18.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042566-84.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido
: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP ajuizou reclamação em face do BRADESCO SAUDE S/A. Noticiou que: a) possuía contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a reclamada desde 07/12/2021; b) em 07/03/2025, formalizou o pedido de cancelamento do plano por meio de carta e protocolo de atendimento, em razão dos sucessivos reajustes; c) apesar da solicitação, a reclamada continuou a efetuar cobranças referentes às mensalidades de março e abril de 2025, totalizando R$ 15.919,96, alegando a necessidade de cumprimento de aviso prévio de 60 dias; d) não utilizou os serviços do plano após a data do pedido de cancelamento, pois já havia contratado outra operadora. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a declaração de nulidade da cláusula contratual de aviso prévio; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; b) a exigência de aviso prévio de 60 dias para a rescisão do contrato é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada; c) a reclamada não comprovou a regularidade da cobrança após o pedido de cancelamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório; d) apesar da cobrança indevida, não houve demonstração de dano moral que afetasse a honra ou a imagem da parte reclamante. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 8.355,87 (março/2025) e R$ 7.564,09 (abril/2025); b)
declarar
a nulidade da cláusula contratual 11.2 da apólice; c)
ratificar
a liminar concedida; d)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cláusula que exige aviso prévio de 60 dias para a rescisão do contrato é legal e foi livremente pactuada entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
; b) o cancelamento foi solicitado em 05/03/2025 e a apólice permaneceria ativa até 05/05/2025, período em que os serviços estiveram disponíveis e, portanto, as mensalidades são devidas; c) a cobrança está amparada na cláusula 12.2.2 do contrato, que prevê a necessidade de notificação com 60 dias de antecedência; d) agiu no exercício regular de um direito,
não havendo nenhuma
ilicitude em sua conduta. Requereu o provimento do recurso
para os pedidos iniciais serem
julgados totalmente improcedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal é genérica e não impugna especificamente os fundamentos da sentença; b) no mérito, a sentença deve ser mantida, pois a cláusula de aviso prévio é abusiva e nula, conforme jurisprudência consolidada e decisão em Ação Civil Pública que afastou a exigência prevista em resolução da ANS.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada (ID 352051357) julgou parcialmente procedente o pedido, com o fundamento da nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias por
sua flagrante
abusividade frente à legislação consumerista.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais (ID 352051358) a parte recorrente sustentou que a cláusula de aviso prévio de 60 dias é legal e deve ser cumprida, pois decorre da livre pactuação entre as partes, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Aviso prévio
para cancelamento de plano de saúde coletivo.

Embora o art. 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS estabelecesse o prazo de 60 dias de
aviso
prévio
para a rescisão contratual de plano de saúde, esta regra foi expressamente
revogada
pela Resolução Normativa 455/2020 da ANS, por força da ordem judicial oriunda da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
(...) .
2. É abusiva e nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direito fundamental de desvinculação. (...) (N.U 1002755-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)”

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 469/STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 412/2016. EFEITO IMEDIATO DA EXCLUSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. Questão em discussão (...) 3. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo é abusiva. Este entendimento está pacificado, inclusive por decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 do TRF da 2a Região, que declarou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS no 195/2009. (...) (N.U 1031407-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)”

Nesse contexto, não possui validade jurídica a previsão contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para a rescisão contratual.

No caso em análise, a recorrente, BRADESCO SAÚDE S/A, fundamenta a legitimidade das cobranças dos meses de março e abril de 2025 na cláusula 12.2.3 do contrato (ID 352050940, pág. 37), que impõe a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão.

Contudo, a parte recorrida, C. TONDIN TRANSPORTES - EPP, manifestou inequivocamente sua intenção de cancelar o plano em 07 de março de 2025, conforme carta de cancelamento (ID 352050933) e reclamação administrativa (ID 352050934).

A exigência de cumprimento de aviso prévio coloca o consumidor em desvantagem exagerada, obrigando-o a arcar com mensalidades de um serviço que não mais deseja
utilizar,
contrariando
o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a própria regulamentação da ANS, por meio da Resolução Normativa no 455/2020, editada em cumprimento à decisão judicial
que
declarou
nulo
o dispositivo que previa tal exigência, reforça a ilegalidade da cobrança.

Assim, uma vez que a cláusula de aviso prévio é nula, as cobranças dela decorrentes tornam-se inexigíveis.

Portanto, a sentença que declarou a inexistência dos débitos e a nulidade da cláusula contratual não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026